Tribunal: TJES
Processo: 0022812-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022812-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022812-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. ADOÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ADEQUADA (ART. 33, §§ 2º E 3º, C/C ART. 59, DO CP). PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP). MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. O apelante pleiteia a reforma parcial do julgado para que seja fixado o regime inicial aberto, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a imposição de regime mais gravoso e de que o réu é tecnicamente primário. Adicionalmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão mostra-se legal, proporcional e devidamente fundamentada quando verificada a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes); e (ii) saber se o exame da hipossuficiência econômica do acusado para fins de concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas processuais deve ocorrer na fase cognitiva ou se compete originariamente ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade não se subordina exclusivamente ao
quantum
da sanção aplicada, devendo obrigatoriamente observar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, por força do disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal. No caso em apreço, conquanto a pena aplicada (04 anos) coincida abstratamente com o limite do regime aberto, a constatação de maus antecedentes (ação Penal nº 0028698-18.2018.8.08.0024) justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo (semiaberto), revelando-se a medida proporcional e juridicamente adequada, independentemente de o réu ser tecnicamente primário à época dos fatos.

4. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas processuais constitui obrigação legal decorrente da sucumbência na esfera criminal. Desse modo, a impossibilidade financeira ou o estado de miserabilidade jurídica do condenado não impede a sua condenação, devendo a análise acerca da alegada hipossuficiência econômica e do eventual direito à isenção ou suspensão da exigibilidade das custas ser apreciada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO RODRIGUES INÁCIO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a fixação do regime aberto, para o início do cumprimento da pena, e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
20181221
, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022812-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 06h30min, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Enseada do Suá, neste município, o denunciado Bruno Rodrigues Inácio, consciente e voluntariamente, mediante violência, subtraiu 01 (um) aparelho de telefonia celular marca "Samsung", modelo "J7", da vítima Anna Júlia da Rocha Fontan Delarmelina, conforme autos de apreensão e de restituição de fls. 07/08.

Consta dos autos que Anna Júlia estava em um ponto de ônibus no local dos fatos, ocasião em que o denunciado Bruno Rodrigues Inácio se aproximou e tentou pegar o celular da mão da vítima, que resistiu segurando seu bem. Ato contínuo, o denunciado golpeou a cabeça da vítima até que ela soltasse o aparelho celular, sendo que, após obter a posse do bem, o denunciado empreendeu fuga.

Ocorre que, no momento dos fatos, Giuseppe Ziviani Brito passava com seu automóvel no local e visualizou a empreitada criminosa, ocasião em que foi ao encalço do denunciado e logrou êxito em deter Bruno na posse do aparelho celular da vítima até a chegada da Guarda Municipal, que foi acionada.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, inclusive com a confissão do denunciado.

Assim agindo, encontra-se o denunciado BRUNO RODRIGUES INÁCIO incurso na sanção penal descrita no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a fixação do regime aberto, para o início do cumprimento da pena e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Conforme consignado, o juízo sentenciante fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, aplicada ao acusado, no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão.

Irresigna-se a defesa ao argumento de que a fixação de regime inicial mais gravoso não restou alicerçada em fundamentação concreta.

Ainda, alega que o fato de o acusado ser portador de maus antecedentes, não justifica a imposição de regime mais gravoso, especialmente porque era primário à época dos fatos.

Sucede que, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, a definição do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o
quantum
de reprimenda fixado e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cabendo ao julgador estabelecer o regime adequado com fundamento em critérios legais e elementos concretos dos autos.

Nessa senda, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, decorrente dos maus antecedentes do acusado diante da condenação definitiva nos autos nº 0028698-18.2018.8.08.0024, não há que se falar em ausência de fundamento para a fixação do regime semiaberto.

Do mesmo modo, não há que se falar em desproporcionalidade tão somente porque o acusado era tecnicamente primário, pois a presença de uma circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para a definição de regime mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo
quantum
de pena aplicado.

Assim, entendo que a adoção do regime inicial semiaberto foi proporcional e adequada no presente caso, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário legal da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Logo, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)